Tribunal: STF
Processo: ARE 1546469
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência municipal. Horário de funcionamento. Farmácias. Plantão. Proibição de funcionamento ininterrupto. Inconstitucionalidade. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual afirmada a competência municipal para legislar sobre o horário de funcionamento de farmácias e a constitucionalidade de normas locais nas quais se estabelecem escalas de plantão.



    2. A recorrente busca a reforma da decisão impugnada, sob a alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal em que se determina que, em feriados e fins de semana, somente poderão funcionar as farmácias constantes da escala de plantão, até o horário das 22h.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se são constitucionais as normas municipais pelas quais foi estabelecida a proibição de funcionamento ininterrupto de farmácias. 



    III. Razões de decidir



    4. O teor do enunciado nº 38 da Súmula Vinculante do STF, a par de assentar o respeito à competência do Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, não implica a autorização ao ente para impor restrição de horário que não atenda aos princípios da razoabilidade e da livre iniciativa. 



    5. A meu sentir, tal como redigida, a norma municipal pode gerar intervenção perniciosa à livre iniciativa, ao consumo e à saúde, pela limitação do número de estabelecimentos à disposição dos munícipes e, sobretudo, diante da proibição de funcionamento durante 24 horas por qualquer farmácia, cujo horário de fechamento está fixado às 22h, inclusive para aquelas que constem da escala de plantão. Em verdade, não há fundamento que justifique deixar a população desatendida após as 22h, considerando tratar-se de estabelecimento que contém produtos essenciais à manutenção da saúde.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental provido para, afastada a decisão agravada, prover o agravo e, na sequência, o recurso extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão prolatado na origem, permitir que a recorrente funcione em regime ininterrupto (24 horas por dia, 7 dias na semana), sem que a Administração, por tal atuação, imponha-lhe qualquer sanção.